Tribunal: STF
Processo: ARE 1491749
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (eDoc. 30), interposto por Estado de São Paulo, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Colégio Recursal da 24ª Circunscrição Judiciária – Avaré - São Paulo (e. doc. 28), com fundamento na inexistência de contrariedade à Constituição Federal, bem como nas Súmulas 279 e 636 desta Suprema Corte.



    Em suas razões, o recorrente sustenta não pretender o reexame de provas nem debater questões ligadas à interpretação e aplicação do direito infraconstitucional, mas sim demonstrar a infringência à tese assentada por esta Suprema Corte no RE 1.014.286/RG (Tema 942), bem como a violação dos arts. 42, § 1º. c/c 142. § 3º. X, e 40, §§ 10 e 4º, III (na redação dada pelas EC 20/1998 e 47/2005).



    Salienta que os militares do Estado se vinculam a regime previdenciário próprio, com regras específicas (regulamentado pelo Decreto-lei 260/70 e Lei Complementar 1150/2011), por força do artigo 42, §1º, c/c com o artigo 142, §3º, X, da Constituição Federal, não se lhes aplicando o art. 40, § 4º, da Constituição Federal. 



    Assevera que a Suprema Corte, no julgamento da ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n. 28/SP, decidiu pela inaplicabilidade do art. 40, § 4º, da Constituição Federal aos militares do Estado.



    É o relatório. Decido.



    Primeiramente, provejo o agravo interposto com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, pois a matéria impugnada apresenta natureza exclusivamente de direito, daí não demandando, o seu deslinde, o reexame fático-probatório; e, ademais, se reveste de natureza constitucional, porquanto sobre ela discorreu o Plenário do Supremo Tribunal Federal em diversas ocasiões, conforme adiante demonstrarei.



    Provido o agravo, passo à análise do correspondente recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido (eDoc. 16), mantido no julgamento dos embargos de declaração (eDoc. 22), restou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO – POLICIAL MILITAR – Pretensão de conversão de tempo de serviço especial, na função de policial militar, em tempo comum. Possibilidade. Aplicação das regras do regime geral de previdência social para averbação de tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais – Tema nº 942 do STF de Repercussão Geral – Manutenção da respeitável sentença, de procedência, por seus fundamentos. Recurso inominado ao qual se nega provimento.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.014.286-RG, Tema 942, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, o Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC nº 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República” (DJe 24.9.2020).



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Tema 942 da repercussão geral, que tem como base o art. 40, § 4º, III, da Constituição, não se aplica aos servidores militares. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA APOSENTADORIA EM REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTAGEM FICTA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. SÚMULA 279/STF.



    1. Hipótese em que se discute a possibilidade de conversão de tempo especial em comum, de período em que o recorrente ocupou cargo de policial militar, para fins de aposentadoria em regime geral da previdência social.



    2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente.



    3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.



    4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Com efeito, resta evidente que o caso atrai a incidência da Súmula 279/STF e demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente.



    5. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, uma vez que citado paradigma tem como base o art. 40, § 4°, III, da Constituição, o qual não se aplica aos servidores militares estaduais .



    6. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1.434.643 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe- 19-07-2023).



    Ademais, destaco que Plenário do STF já decidiu, no julgamento do RE 570.177 RG/MG (Tema 15), Ministro Ricardo Lewandowski, que aos militares não se aplica o regime jurídico dos servidores civis, conforme ementa abaixo:



    “CONSTITUCIONAL. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. SOLDO. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, E 7º, IV, DA CF. INOCORRÊNCIA. RE DESPROVIDO.



    I - A Constituição Federal não estendeu aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como o fez para outras categorias de trabalhadores.



    II – O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios.



    III - Os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um múnus público relacionado com a defesa da soberania da pátria.



    IV - A obrigação do Estado quanto aos conscritos limita-se a fornecer-lhes as condições materiais para a adequada prestação do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas.



    V - Recurso extraordinário desprovido”.



    Ao entender pela possibilidade de conversão de tempo de serviço especial prestado por policial militar em tempo comum, o acórdão recorrido divergiu do entendimento jurisprudencial do Supremo acerca da matéria impugnada no recurso.



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, também o provejo para julgar improcedente o pedido inicia l, invertidos os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente